Tribunal: TJES
Processo: 5000230-38.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000230-38.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: LUANA NASCIMENTO REGO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000230-38.2025.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADA:
LUANA NASCIMENTO REGO
Ação de origem: 5004720-44.2025.8.08.0035, em trâmite no Juízo de Vila Velha - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEZEPELUMABE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS CUMULATIVOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF NÃO DEMONSTRADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TERAPIAS DISPONÍVEIS NO SUS. LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão interlocutória proferida nos autos nº 5004720-44.2025.8.08.0035, a qual deferiu a tutela de urgência com o objetivo de que o ente público forneça o medicamento Tezepelumabe 210mg, não padronizado no SUS. Alega a autora que é portadora de asma grave de difícil controle e que o fármaco é imprescindível para o tratamento de sua saúde. Para tanto, sustenta que o direito à vida e à saúde devem prevalecer e que não possui condições de arcar com os custos do tratamento. Por fim, requer que seja determinado à ré o fornecimento contínuo do medicamento.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar, julgou-o nos seguintes termos,
in verbis
:
"CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e DETERMINO aos entes requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que disponibilizem em favor da autora, LUANA NASCIMENTO REGO, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, o fornecimento do medicamento Tezepelumabe 210 mg caneta injetável, conforme prescrição médica de ID.63053342, para manutenção de sua saúde, enquanto perdurar sua necessidade."
.

3.
Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente Agravo de Instrumento, apresentando os seguintes argumentos: (i) preliminar de inobservância do Tema 1.234 e da Súmula Vinculante nº 60 do STF; e (ii) no mérito, a ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1.234 do STF, pois a negativa administrativa foi lícita e a parte autora não comprovou o esgotamento das terapias do SUS, a eficácia do fármaco com base em evidências de alto nível e a imprescindibilidade clínica em laudo fundamentado. Em contrarrazões, a parte agravada defendeu a manutenção da decisão com base no direito fundamental à saúde e no preenchimento dos requisitos judiciais para o fornecimento do medicamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em verificar se, no presente caso, estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para determinar ao ente estadual o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, à luz das teses de observância obrigatória fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Inicialmente, afasta-se a preliminar suscitada pelo agravante. A alegação de inobservância do Tema 1.234 do STF confunde-se com o próprio mérito da controvérsia, que reside na análise da legalidade da negativa administrativa e no cumprimento dos requisitos para a concessão judicial do fármaco, matérias que serão examinadas a seguir, conforme bem pontuado pelo Ministério Público.

6.
A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de pleito de fornecimento de medicamento não constante das listas do SUS, a análise da probabilidade do direito deve, obrigatoriamente, observar os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante. O STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), estabeleceu que, excepcionalmente, é possível a concessão judicial de medicamento não incorporado, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos, cujo ônus probatório incumbe à parte autora. A ausência de um único requisito é suficiente para afastar a pretensão.

7.
No caso concreto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos. A começar pelo requisito da "
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
" e da análise de sua legalidade (Tema 1.234 ). O próprio Estado agravante informa que o indeferimento administrativo pela Comissão Estadual de Farmacologia e Terapêutica (CEFT) se deu por insuficiência na instrução do pedido, pois a autora deixou de apresentar documentos essenciais à análise técnica, como o número de exacerbações clinicamente relevantes nos últimos 12 meses, cópia do teste de controle da asma (ACT) e exames laboratoriais seriados. Tal fato, em princípio, confere legalidade ao ato administrativo, pois a administração não pode analisar um pleito complexo sem os dados mínimos necessários, afastando, por ora, a probabilidade do direito da autora.

8.
Ademais, não restou demonstrada a "
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
" (requisito “c” do Tema 6). Conforme bem apontado pelo ente estadual e pelo Ministério Público, o laudo médico, embora ateste a falha de algumas terapias, não comprova a tentativa de uso ou a contraindicação de todas as alternativas terapêuticas padronizadas para a asma grave, sendo que o ônus de comprovar o esgotamento das opções do SUS era da parte autora. Tampouco foram satisfeitos os requisitos “d” e “e” do Tema 6, que exigem a "
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível" e a "imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado
". O relatório médico apresentado, embora relate a condição da paciente, não atende à exigência de ser circunstanciado e fundamentado nos padrões de evidência científica exigidos pelo STF.

9
. Desse modo, ausente a demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito da parte autora, por aparente descumprimento dos requisitos vinculantes estabelecidos pelo STF, a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO
10.
Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada e, por conseguinte, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial nos autos de origem (5004720-44.2025.8.08.0035).

11
. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)